Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-43.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011814-43.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Omissão de socorro, Crime Tentado, Desaforamento, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), KUTSAMIN KAMAYURA - CPF: 035.422.771-85 (REQUERENTE), A. K. T. - CPF: 093.637.891-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

E M E N T A

DESAFORAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI

– PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIADA POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA E RISCO DE SEGURANÇA À REQUERENTE, ÀS PESSOAS VINCULADAS AO JULGAMENTO E AOS DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE

– ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL E ELEVADA POPULAÇÃO IN
DÍGENA NA REGIÃO –
CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONCRETOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é
medida
excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses prevista
s
no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes
,
para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de desaforamento de julgamento, sem pedido liminar, formulado por
Kutsamin

Kamayura
, que responde a Ação Penal n. 0002176-52.2018.8.11.0029, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana
/
MT, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, e § 4º, c/c art. 61, II,
e
c/c art. 14, II, do Código Penal), objetivando, com fundamento nos
arts
. 427 e 428 do Código de Processo Penal, que seu julgamento popular seja realizado na Comarca de Querência
/
MT ou, alternativamente, na Comarca de Barra do Garças
/
MT.

A requerente a
duz que o delito que foi imputado à sua pessoa causou grande repercussão na comunidade local, tendo em vista que foi pauta de inúmeros sites de notícias, tanto regionais quanto nacionais
.

E
, considerando que aquela comarca tem aproximadamente vinte mil hab
itantes, “
há fortes evidências de que quaisquer razões suscitadas em favor da Ré não serão acolhidas pelo Conselho de Sentença, ainda que veementemente amparadas pelo ordenamento jurídico, ante a consideração de fatos externos, alheios às provas dos autos:
TUDO ISSO FRUTO DO PREJUÍZO QUE A EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA E PROXIMIDADE DO CASO GEROU EM TODA A POPULAÇÃO DE CANARANA/MT
”.

Destaca que “
a
repercussão do caso foi tamanha que o Delegado de Polícia Civil chegou a ser homenageado pela Assembleia Legislativa de
Mato Grosso
”, de modo que “
Admitir que o julgamento se realize na Comarca de Canarana/MT significa permitir a prática de injustiça, a saber, a ratificação da condenação prévia perpetrada pela mídia local
”.

Com base nas razões acima reproduzidas, postula o
desaforamento da sessão plenária de julgamento, com fulcro no art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal, para a Comarca de Querência ou
, alternativamente,
de Barra do Garças, a fim de assegurar a imparcialidade dos jurados.

Solicitadas as informações d
e estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID 132823665, consignando que não há
respaldo para
afirmar que devido à repercussão do crime a parcialidade dos jurados estaria comprometida
;
no entanto,
manifestou-se favorável ao desaforamento “
devido ao elevado número de indígenas e a comoção local das pessoas que residem na região e dado o efetivo da
polícia
militar para garantir a segurança da ré e dos presentes
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédi
o do ID 134116681, opinou pela procedência do pedido de desaforamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal
do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem públi
ca o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o
desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Destacamos

De igual maneira, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva, a saber:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júr
i:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar
no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Assim, consoante se infere da leitura dos referidos dispositivos legais e regimentais, o desaforamento apenas terá lugar quando houver interes
se de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal da acusada.

Acerca da imparcialidade do Júri como um dos motivos autorizadores do desaforamento, Guilherme De Souza Nucci esclarece que:

[...] o principal, pois compromete, diretamente, o princípio constitucional do juiz natural. Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial.
Tal situação pode dar-se quando a cidade for muito pequena e o crime tenha sido gr
avíssimo, levando à comoção geral, de modo que o caso vem sendo discutido em todos os setores da sociedade muito antes do julgamento ocorrer
.
Dificilmente, nessa hipótese, haveria um Conselho de Sentença imparcial, seja para condenar, seja para absolver, v
isto que a tendência a uma postura ou outra já estará consolidada há muito tempo
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal, Editora RT, São Paulo: 2005, p. 694).
Destacamos

Como se sabe, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial. E, como d
ito anteriormente, o desaforamento é medida excepcional, sendo admitida apenas em situações cujos fatos e circunstâncias coloquem em dúvida a
imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

Por sua vez, em havendo fortes indícios quanto
à
imparcialidade dos jurados, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem autorizado o desaforamento, tal como pode se inferir do acórdão a seguir resumido:

DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE] E FURTO SIMPLES – EXISTÊNCIA DE RISCOS À ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REQUERIDO PERIGOSO, CONHECIDO COMO MATADOR E COM FAMA DE PISTOLEIRO – TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL – OUTRO DESAFORAMENTO, EM FACE DO MESMO REQUERIDO, JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA OUTRA COMARCA – OFÍCIO DO COMANDO DA PM – REQUERIDO ENVOLVIDO NA PRÁTICA, EM TESE, DE VÁRIOS HOMICÍDIOS – INDICAÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE – JURADOS TEMEROSOS EM PARTICIPAR DO JULGAMENTO – RELATOS DE POLICIAIS CIVIS SOBRE O DESTEMOR DO REQUERIDO – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR SENSIBILIDADE DO JUIS DA CAUSA PARA AFERIR DETALHES E PROBLEMAS QUE ENVOLVEM O PROCESSO – DESAFORAMENTO JUSTIFICADO – ARESTOS DO STF E STJ – RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO – CERTEZA DAS CIRCUNSTÂNCIAS A TOLHER A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DE ESPÍRITO OU RECEIO FUNDAMENTADO – DOUTRINA – RISCOS À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À PAZ SOCIAL – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – DESAFORAMENTO MOSTRA-SE IMPOSITIVO – PRECEDENTE DO TJMT – PEDIDO PROCEDENTE.
A manifestação favorável do Juízo singular, “apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo
(Código de Processo Penal, art. 424)” (STF, HC nº 109023). “
Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri
” (STJ, HC nº 307.963/PI).
Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a
indeterminação de espírito ou de receio fundamentado
” (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri). “
Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é
medida
impositiva
” (N.U 1013954-55.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

(TJMT, N.U 1000433-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020).

Destacamos

No caso destes autos, a requerente é acusada de, em tese, ter tent
ado contra a vida de sua bisneta, recém-nascida, por motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tal como se vê desta parte da denúncia exteriorizada no ID 131989666:

[...] Consta nos autos do inquérito
policial incluso que, no dia 05 de junho de 2018, a acusada
KUTSAMIN KAMAYURA
, com manifesto animus necandi, por asfixia (soterramento, ou seja, enterrou a vítima em meio sólido) e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima (recém-nascida),
tentou matar a recém-nascida Analu
Paluni

Kamayura

Trumai
, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia 05 de junho de 2018, no período vespertino, na sua residência localizada na Av. Paraná, nº 1373, Nova Canarana-MT, a acusada
K
UTSAMIN KAMAYURA
auxiliou no parto de sua neta
Maialia

Kamayura

Trumai
, de 15 (quinze) anos de idade. Na oportunidade, ela cortou o cordão umbilical que ligava Analu à sua mãe (
Maialla
), enrolou a vítima Analu
Paluni

Kamayura

Trumai
em um pano, enterrando-
a nos fundos do quintal da residência, em uma cova de aproximadamente 50 cm.

As investigações revelaram que a família não aceitava a gravidez de
Maialla
, por ela ser mãe solteira (com 15 anos de idade quando do fato). Em razão disso, a bisavó (denunciada)
enterrou Analu viva em uma cova rasa.

Conforme relato de testemunhas, a família não aceitava a gravidez de
Maialla
em razão de ser mãe solteira. Consta que o suposto genitor da criança Analu é casado e vive em outra aldeia. Assim, a conduta criminosa foi
premeditada e orquestrada nas semanas anteriores pela denunciada, que havia chegado em Nova Canarana acerca de 1 (um) mês antes do crime.

Assim sendo, decidiram ceifar a vida da recém-nascida, cavando sua cova pela manhã do dia do parto, antes de seu na
scimento, portanto. [...]

Após o nascimento de Analu, no período da tarde, colocaram em prática o plano criminoso. Consta que, após o parto e o enterro da criança, ninguém da família pediu qualquer tipo de auxílio ou ajuda à CASAI (Casa de Saúde Indígena)
, apesar de
Maialla
apresentar hemorragia e precisar ser atendida. Tal fato demonstrou o ânimo de esconder o parto e, consequentemente, o homicídio tentado.

Após uma denúncia anônima indicando que a família havia enterrado um recém-nascido no quintal da r
esidência, a vítima foi resgatada por Policiais Militares, com o apoio da Polícia Civil. Todo o resgate foi gravado em imagens de vídeo (anexo), momento em que se constatou que a vítima, apesar de enterrada à aproximadamente 06 (seis) horas, estava viva e
com clínico de saúde grave, correndo sérios riscos de vida, conforme documentos em anexo e também pela mera análise das imagens, também em anexo [...].

Destaques no original

A

requerente
teve o processo desmembrado ainda na fase
inquisitorial e, após regular instrução processual nos autos da Ação Penal n. 0002176-52.2018.8.11.0029, foi pronunciada nos termos da denúncia.

Por outro lado, a
coinvestigada

Tapoalu

Kamayura

(filha da ora re
querente
)
foi pronunciada nos autos da Ação P
enal n. 0002738-61.2018.8.11.0029.
Também i
nconformada com a sentença de pronúncia,
Tapoalu

Kamayura
apresentou o pedido de desaforamento de julgamento
que foi autuado sob o n.
1022711-67.2021.8.11.0000, o qual, por maioria, foi julgado improcedente p
or esta
Turma de Câmaras Cr
iminais Reunidas, nos termos do voto do 5º vogal, Desembargador Paulo da Cunha; vencidos
:
este
magistrado, na condição de
relator
,
o revisor Desembargador Marcos Machado e o 7º vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

M
algrado
este magistrado
ten
ha
concluído
, naqueles autos, que

existiam motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento de
Tapoalu

Kamayura
, a fim de que fosse realizado em comarca de entrância especial – preferivelmente Cuiabá
/
MT ou Várzea Grande
/
MT
,
cujos fóruns apr
esentam melhor infraestrutura física e maior quantidade de servidores, além de reforçado aparato policial, sem contar a isenção de ânimo dos jurados
–,

com a ressalva d
o
meu entendimento
anteriormente
adotado
, hei por bem acompanhar a posição que se
formou
por maioria
d
este órgão colegiado
n
o julgamento do retromencionado pedido de desaforamento
,
cujo voto vencedor foi ementado nos seguintes termos:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL DO DELITO E COMARCA PEQUENA – INVIABILIDADE – MOTIVOS QUE NÃO AUTORIZAM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES DA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO ÀS PARTES, AO JULGAMENTO OU À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.

“A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais” (STF, HC 133273
AgR
, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016).

Não justifica o desaforamento o fato de ter no território da Comarca uma significativa população indígena, sem a
demonstração objetiva e concreta
de que essa circunstância colocará em risco a imparcialidade dos jurados e/ou a segurança do julgamento, em virtude de animosidade dentro da própria aldeia, entre aldeias diversas ou entre os indígenas e a população não indígena. Se assim fosse, nenhum indígena poderia ser julgado na Comarca em que está localizada a sua comunidade, em clara ofensa ao princípio do juiz natural.

Pedido improcedente.

Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedid
o formulado por
Kutsamin

Kamayura
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de Canarana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022